Tribunal: STF
Processo: ARE 1344611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO PREVISTO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO: APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 14 DA EC 20/98 E ART 5 0 DA EC 41/03. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Não há falar em caducidade, considerando que a presente ação não tem por objeto a revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, mas tão somente a readequação dos valores dela resultantes (RMI) aos novos tetos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.
    2. No que concerne à prescrição, esta, em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, alcança apenas as parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei de Benefícios, da Súmula 85/STJ e da jurisprudência desta Corte.
    3. A Reforma da Previdência Social, levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 20/98, modificou o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, elevando-o ao patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu artigo 14. Posteriormente, na segunda Reforma da Previdência Social, realizada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, o referido teto sofreu nova majoração para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do seu artigo 5°.
    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354 (relatora Ministra Carmem Lúcia — Julgado em 08/09/2010 — Dje de 14/02/2011), em repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5 0 da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    5. No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que, à época da concessão do benefício previdenciário, não houve limitação do salário de benefício ao teto do RGPS então vigente, de tal modo que não se deve reconhecer o direito pleiteado pela parte autora, no que concerne à readequação da renda mensal do benefício, nos moldes estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.
    6. Apelação da parte autora desprovida. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 3º, I, II, III e IV, da Constituição Federal, além dos arts. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, e 5º da Emenda Constitucional 41/2003.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente